Tribunal: TJBA
Processo: 0504022-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504022-36.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELADO: DANIEL RUI DINIZ SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REVISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou procedente ação revisional de contrato bancário. A sentença declarou a nulidade de cláusulas contratuais por suposta abusividade nos juros remuneratórios e cumulação de encargos moratórios, determinou o recálculo da dívida e condenou o banco à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. O banco sustentou a legalidade do contrato, a inexistência de abusividade e a impropriedade da condenação à devolução em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada excede de forma abusiva a média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) estabelecer se houve cobrança indevida por cumulação de comissão de permanência com outros encargos; (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei da Usura, e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade por si só, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS).

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada (3,78% a.m.), ID 81840975, é inferior às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central à época da contratação (superiores a 5,5% a.m.), afastando a tese de abusividade.

5. A comissão de permanência somente é considerada abusiva se cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, o que não foi constatado no contrato analisado (ID 81840975).

6. A ausência de prova da cobrança indevida impede a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, não sendo cabível a restituição em dobro.

7. Não demonstrada abusividade contratual ou cobrança ilícita, impõe-se a improcedência da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192; CDC, arts. 3º, § 2º, 42, parágrafo único, e 51; CC/2002, art. 170; CPC, arts. 487, I, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.06.2006; STF, Súmulas nºs 596 e 648; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009 (recursos repetitivos); STJ, REsp nº 834.968/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 07.05.2007; STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe 16.11.2010; STJ, Súmula nº 472.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0504022-36.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., e como apelado DANIEL RUI DINIZ SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO ao recurso,
reformando-se a sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA